Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA (ART. 14, § 3o, CPC) FALSIFICAÇÃO E/OU FRAUDE. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ)
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor e determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC, desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do referido diploma normativo.
3. As circunstâncias do caso concreto são reveladoras de que realmente houve falha na prestação do serviço do réu, tendo possibilitado que o pagamento efetuado pelo autor, por intermédio de boleto solicitado no telefone de atendimento do réu, fosse direcionado para outro beneficiário.
4. Eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme, inclusive, dispõe o enunciado da Súmula no 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Evidenciada a falha na prestação do serviço pelos réus, a qual deu origem ao pagamento de boleto fraudado, e não comprovadas excludentes de responsabilidade, justifica-se a procedência dos pedidos de declaração de quitação das parcelas do contrato de financiamento.
6. Apelação conhecida e desprovida.